Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. METODOLOGIA. PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E CONFIRMADOS EM ACÓRDÃO. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Homologados os cálculos apresentados por perito que atende com exatidão aos parâmetros fixados em sentença, não há que se falar em erro na metodologia apresentada por desconsiderar a já afastada alegação de equívoco, por parte da agravante, nos cálculos originariamente por ela elaborados antes da alteração contratual indevida.

2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.